Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711288-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA GONCALVES RUSSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gabriela Gonçalves Russo contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0707985-36.2025.8.07.0000 (processo no 0717616-81.2024.8.07.0018, ID no 229062351). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO